Tribunal: TJSP
Processo: 0002524-33.2014.8.26.0275
Classe: Apelação Criminal / Injúria
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002524-33.2014.8.26.0275, da Comarca de Itaporanga, em que é apelante VANESSA
CRISTINA DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento à apelação e, de ofício, determinaram o sobrestamento do pagamento
das custas processuais, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002524-33.2014.8.26.0275 -Voto no
2
voto número 45.532
Apelação no 0002524-33.2014.8.26.0275
(Proc. no 2524/2014 - Vara Única Itaporanga)
Apelante: VANESSA CRISTINA DE ALMEIDA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 57/61), acrescenta-
se que Vanessa Cristina de Almeida foi condenada a cumprir
as penas de um (01) ano e dois (02) meses reclusão e
pagamento de onze (11) dias-multa, fixado o regime prisional
semiaberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e
em prestação de serviços à comunidade, por ter infringido o
artigo 140, § 3°, do Código Penal. Condenada, ainda, ao
pagamento das custas processuais, nos termos da Lei.
Vanessa Cristina de Almeida apelou, por intermédio
de sua Defesa dativa, à fl. 65, que apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 66/70, buscando a absolvição, por
insuficiência
probatória;
subsidiariamente,
pleiteou
a
abrandamento da prestação pecuniária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002524-33.2014.8.26.0275 -Voto no
3
O recurso fora contrariado, às fls. 79/82; e a Procuradoria
de Justiça, às fls. 86/89, opinou por seu improvimento.
É o relatório.
2- A apelação deve ser desprovida.
A MMa. Juíza de Direito a quo deu adequada solução à
lide, analisando, com propriedade, as provas produzidas e
enfrentando todos os temas suscitados, de modo que, na forma do
permissivo constante do artigo 252 do Regimento Interno deste
tribunal, de rigor a ratificação de seus fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que a ré
praticou o crime noticiado nos autos. Segundo os elementos de
convicção trazidos ao processo, Vanessa Cristina de Almeida
injuriou a vítima Maiara Aparecida Domiciano, ofendendo sua
dignidade e decoro, utilizando-se de elementos referentes a
raça e cor.
Interrogada, na fase inquisitiva, disse que
chamou a ofendida de “macaca”. Em juízo, disse que xingou a
vítima, porque anteriormente Maiara teria dito que a depoente
seria portadora do vírus da AIDS e que teria passado para o tio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002524-33.2014.8.26.0275 -Voto no
4
dela. Afirmou que apena chamou a vítima de “negra”. Evidente
sua intenção de se esquivar da sanção que lhe seria imposta.
A vítima e as testemunhas acusatórias Ivan de Lima e
Geraldo Pio Domiciano, sempre que ouvidas, apresentaram
declarações seguras, coerentes e convincentes, não havendo
nenhum motivo para duvidar delas. As provas produzidas são
contundentes e indicam a prática do crime pela recorrente.
O delito de injúria foi, pois, comprovado e
configurado, sem dúvida. É evidente que ela, apelante, ofendeu
a dignidade e decoro da vítima, utilizando-se de elementos
referentes a raça e cor, conforme a prova oral. Portanto, a
condenação era medida que se impunha.
As penas foram aplicadas com o devido critério e
motivação. As básicas foram fixadas no patamar mínimo legal.
Na segunda fase, presente a circunstância agravante da
reincidência (cf. fls. 10/11 do apenso próprio), acresceu-se a
fração de um sexto (1/6), finalizando-se em um (01) ano e dois
(02) meses reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa. A
substituição da pena reclusiva pela prestação pecuniária e pela
prestação de serviços à comunidade mostrou-se adequada e
socialmente recomendável; assim como a fixação do regime
semiaberto, se necessário, eis que bem fundamentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002524-33.2014.8.26.0275 -Voto no
5
Eventual impossibilidade de pagamento da pena substitutiva
de prestação pecuniária deverá ser analisada em momento
oportuno, em sede de execução penal.
Observa-se, ainda, que a acusada vem sendo assistida
por defensor dativo; sendo beneficiária da Assistência Judiciária
Gratuita. E, portanto, devem ser a ela aplicáveis os artigos 2°,
parágrafo único, 3° e 9°, todos da Lei n° 1.060/50, que a isentam do
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pelo
menos por ora. Futuramente, se adimplente, deverá arcar com o
pagamento.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação
e, de ofício, determina-se o sobrestamento do pagamento das
custas processuais.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR